Tribunal: TJDFT
Processo: 0038400-04.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Vistos, etc. Em atenção ao disposto no artigo 1.023, § 2o do CPC, intime-se a parte embargada para que possa se manifestar acerca dos Declaratórios de ID Num. 47301763. I. Brasília, 29 de junho de 2023. Des. GETULIO DE MORAES OLIVEIRA Relator